Tribunal: TRF3
Processo: 5069255-08.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
416/549)

5069255-08.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5069255-08.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANA PAULA DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIAS SALES PEREIRA - SP304234-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA. NULIDADE AFASTADA. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. A recorrente, trabalhadora rural, alega incapacidade decorrente de transtorno mental (Transtorno Esquizoafetivo - CID F25.0). Sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ante a necessidade de nova perícia com especialista em psiquiatria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela realização de perícia por médico sem especialidade em psiquiatria; e (ii) a existência de incapacidade laboral que justifique a concessão dos benefícios pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a jurisprudência é firme no sentido de que o perito judicial não precisa ser especialista na área da patologia examinada, desde que o laudo seja fundamentado e conclusivo, como verificado no caso.

A perícia judicial foi taxativa ao atestar a capacidade laboral da parte autora. A existência de doença (Transtorno Esquizoafetivo) não se confunde com incapacidade para o trabalho. A ausência de histórico médico robusto, como prontuários de acompanhamento psicológico regular, receituários contínuos e registros de crises agudas, impede a desconstituição do laudo pericial oficial, que goza de presunção de imparcialidade.

A improcedência do pedido não obsta a formulação de novo requerimento administrativo futuro, caso sobrevenha agravamento do quadro clínico devidamente comprovado documentalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora desprovido. Condenação em honorários recursais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A nomeação de perito médico sem especialidade na área da patologia não nulifica o laudo quando este se apresenta fundamentado e apto ao convencimento do juízo. 2. O diagnóstico de transtorno mental não gera direito automático a benefício por incapacidade se não demonstrada a efetiva limitação funcional para a atividade habitual."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/91, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11 e art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal da 3a Região.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5069255-08.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANA PAULA DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIAS SALES PEREIRA - SP304234-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ANA PAULA DE CARVALHO PEREIRA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente.

Na inicial, a parte autora afirmou ser segurada especial (trabalhadora rural) e portadora de Transtorno Esquizoafetivo (CID 10: F25.0), condição que a impediria de exercer suas atividades habituais no campo.

O MM. Juízo de origem julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão no laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência de incapacidade laboral. A sentença rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, asseverando que o perito nomeado detém capacidade técnica para a avaliação.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguindo a necessidade de realização de nova perícia por médico especialista em Psiquiatria, diante da complexidade da patologia mental. No mérito, sustenta que o quadro de psicose, alucinações e automutilação, relatado por médico assistente, comprova a incapacidade, devendo o laudo judicial ser afastado em favor dos atestados particulares.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Do Cerceamento de Defesa

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguindo que o exame pericial deveria ter sido realizado por médico especialista em Psiquiatria, dada a natureza da patologia mental alegada (Transtorno Esquizoafetivo).

Os peritos judiciais têm o dever de agir com imparcialidade e de analisar os documentos dos autos, em cotejo com o exame clínico, conferindo-lhes a valoração devida no caso concreto. Sua nomeação ocorre entre profissionais com capacitação técnico-científica para apreciar as repercussões funcionais das patologias alegadas. Conforme a jurisprudência consolidada, o perito judicial não precisa ser obrigatoriamente especialista na área da patologia examinada, desde que detenha conhecimentos técnicos suficientes para a avaliação da capacidade laborativa.

No caso em tela, o laudo pericial (ID 278054171) apresentou-se claro, fundamentado e respondeu satisfatoriamente aos quesitos formulados, não havendo omissões ou contradições que justificassem a anulação da prova. Ademais, a ausência de um histórico médico robusto por parte da autora — como prontuários de acompanhamento psicológico ou relatórios de evolução clínica — reforça a suficiência do exame realizado.

Sendo assim, não há que se falar em cerceamento do direito à produção de prova.

Mérito

A concessão do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por incapacidade permanente pressupõe a demonstração da qualidade de segurado, do cumprimento da carência e, primordialmente, da incapacidade para o trabalho (arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91).

No que tange à incapacidade laboral, fundamental é a distinção entre a existência de uma doença e a efetiva incapacidade para o trabalho. A prova pericial produzida neste feito não demonstrou incapacidade laborativa, quer no momento atual, quer em período pretérito.

O laudo pericial judicial (ID 278054171) foi conclusivo ao afirmar que, embora a autora apresente diagnóstico de Transtorno Esquizoafetivo (CID F25.0), encontra-se lúcida, orientada e com humor adequado, não apresentando limitações que a impeçam de exercer sua atividade habitual de trabalhadora rural.

As divergências entre o laudo pericial e o atestado médico particular apresentado pela parte autora (ID 278054154) não elidem o resultado da prova pericial. O laudo judicial é elaborado por profissional equidistante das partes e goza de presunção de veracidade.

Neste caso concreto, observa-se que a recorrente não colacionou aos autos receituários contínuos, prontuários ou fichas de atendimento que demonstrassem um acompanhamento médico regular ou o agravamento do quadro clínico a ponto de gerar dúvida razoável sobre a conclusão da perita do juízo. O diagnóstico de uma patologia mental, por si só, não resulta necessariamente na incapacidade para o trabalho, especialmente quando ausentes evidências de crises agudas ou internações contemporâneas à perícia.

Ressalte-se que a presente decisão não impede que a recorrente, no futuro, comprove eventual agravamento de sua condição de saúde ou o atendimento dos requisitos legais mediante a apresentação de histórico clínico completo em novo requerimento administrativo.

Desta forma, mantenho a sentença de improcedência.

Honorários Advocatícios Recursais

Negado provimento ao recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios devidos por ela, e já fixados na sentença a título de sucumbência recíproca, em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade de toda a verba honorária (a originária e a majoração recursal) fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA. NULIDADE AFASTADA. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente. A recorrente, trabalhadora rural, alega incapacidade decorrente de transtorno mental (Transtorno Esquizoafetivo - CID F25.0). Sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, ante a necessidade de nova perícia com especialista em psiquiatria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela realização de perícia por médico sem especialidade em psiquiatria; e (ii) a existência de incapacidade laboral que justifique a concessão dos benefícios pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a jurisprudência é firme no sentido de que o perito judicial não precisa ser especialista na área da patologia examinada, desde que o laudo seja fundamentado e conclusivo, como verificado no caso.

A perícia judicial foi taxativa ao atestar a capacidade laboral da parte autora. A existência de doença (Transtorno Esquizoafetivo) não se confunde com incapacidade para o trabalho. A ausência de histórico médico robusto, como prontuários de acompanhamento psicológico regular, receituários contínuos e registros de crises agudas, impede a desconstituição do laudo pericial oficial, que goza de presunção de imparcialidade.

A improcedência do pedido não obsta a formulação de novo requerimento administrativo futuro, caso sobrevenha agravamento do quadro clínico devidamente comprovado documentalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora desprovido. Condenação em honorários recursais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A nomeação de perito médico sem especialidade na área da patologia não nulifica o laudo quando este se apresenta fundamentado e apto ao convencimento do juízo. 2. O diagnóstico de transtorno mental não gera direito automático a benefício por incapacidade se não demonstrada a efetiva limitação funcional para a atividade habitual."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/91, arts. 42 e 59; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11 e art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal da 3a Região.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão